Tribunal: TJDFT
Processo: 0005818-20.2007.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0005818-20.2007.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: VARCI PEREIRA FRANCISCO, ROGERIO LUIS BORGES DE RESENDE, VASCO MOREIRA DO VALE, VENICIO BEZERRA DE ABREU, VICENTE ALVES NASCIMENTO, VICENTE BARBOSA DA SILVA, VICTOR ALEXANDRE AGUIAR, VILMAR MOTA FERNANDES, VIRGILIO JOSE MARQUES, WALMIR GOMES DA SILVA, ZAQUEU GOMES DA SILVA DEVEDOR: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU DECISÃO 1. Ciente da Desclassificação do acordo direito de VENÍCIO BEZERRA DE ABREU em razão de cessão do Precatório, consoante ID 831836. 2. Desentranhe-se a petição de ID 8318859, relativa a MARIA AURACI MARQUES LIMA, e insira no precatório correto. Após, aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. Brasília, 19 de março de 2020. Mário Henrique Silveira de Almeida Juiz de Direito Substituto